Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717562-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino que a impetrante recolha as custas iniciais, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora